Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711128-97.2020.8.07.0003 APELANTE: FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA SAMPAIO APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, de revisão das cláusulas contratuais e dos valores das prestações do contrato firmado entre as partes, argumentando que o que se cobra foi calculado com base em índices ilegais e abusivos, questionando ainda, a capitalização de juros. Requer a declaração de nulidade das cláusulas referentes à cobrança de tarifa de cadastro, de registro e do seguro proteção financeira. Pugna também pela revisão do cálculo do IOF, com a consequente devolução em dobro dos valores cobrados. O recurso foi julgado e desprovido (ID 24788005). As partes noticiam a celebração de acordo, colacionam os respectivos termos e pedem a homologação e conseqüente extinção do feito (ID 24788187). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os termos da transação (ID 24788187). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos do autor e do réu, todos com poderes para transigir, conforme se extrai dos documentos de ID 22068750 e ID 22068772. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme disciplinado no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator